Tribunal: TJPA
Processo: 0805442-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805442-83.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HELISUL TAXI AEREO LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO VISANDO A SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO IMEDIATA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA E EMPRESA DE TRANSPORTE AEROMÉDICO E A INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO SERVIÇO ANTE AS SUSPEITAS DE ILEGALIDADES PRATICADAS NO PROCESSO LICITATÓRIO – PEDIDO PREJUDICADO ANTE O DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA SEGURANÇA. ORDEM DE BLOQUEIO DOS BENS DA EMPRESA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UMA AERONAVE CUJO VALOR É CAPAZ DE SUPRIR EVENTUAL EXECUÇÃO PROCESSUAL. SUSTAÇÃO IGUALMENTE DA ORDEM DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL, ALÉM DAQUELA QUE DIZ RESPEITO À PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e dar-lhe parcial provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
HELISUL TAXI AÉREO LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(proc. nº
0013342-59.2018.8.14.0074
), que deliberou, em sede liminar, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, defiro os pedidos liminares formulados pelo Ministério Público, nos termos do 4º, 11 e 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 7º, 16 e 20 da Lei 8.429/92, determinando o seguinte:

a) A imediata suspensão do contrato administrativo n° 001/2017PMT-FMS-PP-SRP, entre o Município de Tailândia e a empresa Helisul Taxi Aéreo, com a suspensão dos empenhos e pagamentos de quaisquer valores relativos ao contrato, e a interrupção imediata do serviço de transporte aero médico de pacientes no Município de Tailândia;

b) A indisponibilidade de bens do requerido Paulo Liberte Jasper, no valor de R$ 296.106,66 (duzentos e noventa e seis mil cento e dez reais e sessenta e seis centavos);

c) A indisponibilidade de bens da empresa Helisul Taxi Aéreo Ltda, no valor de R$ 525.349,99 (quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos);

d) Determino a quebra dos sigilo bancário dos requeridos Paulo Liberte Jasper e da empresa Helisul Taxi Aéreo, determinando que as instituições financeiras em que tiverem contas bancárias forneçam a este juízo os extratos do período de maio de 2017 a setembro de 2018, devendo ser oficiado ao Banco Central para que forneçam essas informações bancárias, devendo ser identificados todos os cheques e Transferências de valores de valores autorizadas pelo requerido Paulo Liberte Jasper do período de 01 a 31 de maior de 2017, identificando ainda o nome, e o CNPJ dos beneficiários das transações autorizadas pelo requerido, fornecendo as microfilmagens correspondentes;

e) Determino a quebra do sigilo fiscal dos requeridos Paulo Liberte Jasper e da empresa Helisul Taxi Aereo, requisitando-se à Receita Federal as cópias das declarações anuais de imposto de renda do período de 2016 a 2018.

f) Determino que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tailândia, comunicando-se desta decisão de indisponibilidade de bens, bem como que o oficial informe a este juízo a existência de bens imóveis e procurações que tenham como outorgados os requeridos Paulo Liberte Jasper, Helisul Taxi Aeréo, Adolfo Eugenio Rosseto de Almeida, Fabricio Magno Haber

e Mauro Tadeu da Silva Oliveira;

g) Expeça-se oficio ao Presidente da Junta Comercial do Pará, determinando a impossibilidade de qualquer alteração nos contratos sociais ali registrados, em que figurem o nome dos requeridos desta ação;

h) Oficie-se à Capitania dos Portos, para informar se os requeridos possuem embarcações em seus nomes;

i) Oficie-se à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para que informe se os requeridos são titulares de ações;

j) Oficie-se à Agência de Defesa Agropecuária do listado do Pará (ADEPARÁ) para que seja informada a indisponibilidade decretada nesta decisão, bem como informe sobre a existência de semoventes em nome dos requeridos, sendo proibida a transferência para o nome de terceiros por tempo indeterminado;

k) Determino a notificação dos requeridos para oferecem manifestação por escrito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7 º da Lei 8.429/92;

l) Dê-se ciência desta demanda ao Município de Tailândia, através do Procurador Geral, nos termos do art. 17, § 3º da Lei 8.429/92.”

Em suas razões recursais, o agravante relata os fatos, esclarecendo que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública sob o fundamento de
ter identificado possíveis irregularidades na contratação e no cumprimento do contrato de um helicóptero pelo Município de Tailândia, cujo objetivo seria o transporte de pacientes em UTI, mas que estaria supostamente sendo utilizado
para atender interesses particulares do próprio Prefeito
.

Sustenta a legalidade processo licitatório, esclarecendo que
o Município de Tailândia, por meio de sua Prefeitura Municipal, e através do Fundo Municipal de Saúde, iniciou procedimento licitatório na modalidade pregão presencial para contratação de empresa especializada em transporte aeromédico para realização de transporte de pacientes de risco do Município de Tailândia/PA com aeronaves de asas móveis (helicópteros), homologados conforme legislação vigente.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sustentando, em resumo, a inadequação da medida imposta, uma vez que, ao suspender o contrato administrativo, não levou em consideração as consequências jurídicas, administrativas e práticas de sua determinação, acarretando prejuízo à integridade física da população usuária do serviço de transporte aéreo médico.

Assevera que a decisão agravada não levou em consideração que a agravante é uma empresa sólida, fundada em 1972, com 40 (quarenta) aeronaves próprias, 74 (setenta e quatro) pilotos ativos e qualificados, sendo temerária a utilização de um julgado que se refere a “empresa fantasma”.

Aduz que, embora tenha determinado medidas acautelatórias decorrentes da Lei de Improbidade Administrativa, o r. decisum não apontou quais dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa teriam sido violados.

Indica que, o r. decisum objurgado também violou o dever de motivação ao fazer afirmações genéricas no sentido de que seria desnecessário o serviço aéreo médico no Município de Tailândia, no sentido de que o edital de licitação possuiria cláusulas restritivas e no sentido de que teria havido utilização indevida da aeronave, pois não explicitou de que maneira a recorrente teria contribuído para tais fatos (tidos pelo juízo como verdadeiro), como sustenta.

Ressalta que as instâncias administrativa e criminal são independentes em relação à ação de improbidade, sendo inadequado e descabido quebrar seu sigilo para apurar ilícitos administrativos e crimes de responsabilidade (Decreto-Lei 201/67).

Aduz que a decisão agravada se limitou a justificar a quebra do sigilo na necessidade de “apuração de fatos”, ou seja, de “colheita de provas”, o que se mostra temerário, visto que ainda não se iniciou a instrução processual, sendo indevido, por meio de ação de improbidade administrativa, colher provas para futura ação criminal e para apuração de ilícitos administrativos, consoante justificou o r. decisum guerreado.

Afirma ser incabível, neste momento processual, a decretação de medida tão gravosa como a quebra do sigilo fiscal e bancário, notadamente porque, além de imotivada, foi determinada antes mesmo do recebimento da Ação de Improbidade Administrativa, de modo que seria razoável, no mínimo, que se aguardasse o devido juízo de prelibação.

Assevera que a medida agravada foi desproporcional pois, além da indisponibilidade de bens no valor de R$525.349,99 (quinhentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), e visando assegurar tal indisponibilidade, determinou, em relação à empresa agravante, a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal, ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que informe existência de bens e procurações em seu nome, ofício à Junta Comercial para impedir qualquer alteração societária em contratos sociais, ofício à Capitania dos Portos, ofício à CVM para verificação de ações existentes em seu nome, além de ofício à Agência de Defesa Agropecuária para que se informe sobre a decisão de indisponibilidade.

Revela que inexiste direcionamento da licitação para a empresa agravante, uma vez que a decisão agravada desconsiderou que não é toda ilegalidade que gera improbidade administrativa, ou seja, eventual violação à Lei de Licitações, por si só, não configura necessariamente ato desonesto passível de punição pela Lei de Improbidade Administrativa.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso nos termos que expõe.

Os autos eletrônicos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id nº 1934610).

O Ministério Público Estadual, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões (id nº 2131767) contrariando as razões aduzidas pela recorrente.

Ao final requer o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso no sentido de que seja reformada a decisão recorrida apenas para afastar as medidas restritivas impostas à agravante, mantendo apenas a suspensão contratual e a penhora sobre uma de suas aeronaves que seja suficiente para garantir futura execução processual (id nº 4377948).

Os autos vierem redistribuídos à minha relatoria por prevenção.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, o presente recurso tem por finalidade a reforma parcial da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia que, nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu medida liminar nos termos anunciados acima.

A agravante busca a reforma da decisão no sentido de
retomar a continuidade do contrato administrativo firmado com o Município de Tailândia para o transporte aéreo de pacientes, e revogar a ordem de quebra de sigilo fiscal e bancário em seu desfavor, além da indisponibilidade de seus bens.

Primeiramente, em relação ao pedido de continuidade do contrato administrativo celebrado com o Município de Tailândia, cuido que a análise meritória de tal pleito resta prejudicada, na medida em que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão meritória proferida em sede de Suspensão de Segurança (proc.
0802254-82.2019.8.14.0000), decidiu por manter o contrato administrativo de fornecimento de transporte aéreo em questão em nome do direito à saúde da população local, perdendo o objeto em relação a esse ponto, o presente recurso, restando sua análise prejudicada.

Superado esse item do recurso, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a tutela de urgência, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os relevantes fundamentos apresentados pelo juízo de 1º grau, entendo que a decisão interlocutória que deferiu o pedido de antecipação de tutela deve ser revista em alguns pontos.

De fato, c
omo sabemos, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, observa-se que o requisito da relevante fundamentação restou demonstrado em favor do pedido do agravado, porquanto os documentos constantes dos autos trazem indícios concretos sobre a existência de direcionamento do procedimento licitatório e de possível fraude na contratação da empresa vencedora.

Em relação à ordem de indisponibilidade de bens, porém,
sabemos que é medida necessária para garantia de ressarcimento ao erário em caso de eventual condenação, eis que, em sede de ação de improbidade administrativa, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário, para levá-la a efeito.

Contudo, no caso, verifica-se que a empresa agravante possui diversas aeronaves, de valores demasiadamente superiores ao valor do contrato discutido, pelo que se mostra razoável que a garantia se restrinja ao bloqueio de uma dessas aeronaves, não havendo razão para que se determine o bloqueio de outros bens.

Também não diviso razoável a ordem de quebra de sigilo fiscal e bancário tendo que vista que o que o Ministério Público Estadual busca apurar com essa informação (eventual pagamento do serviço de taxi aéreo pelo Prefeito) pode ser provado por outros meios, ao longo da instrução processual, não se justificando medida extrema de quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa nesse início do trâmite processual da Ação de Improbidade Administrativa.

De igual modo, faz-se desnecessária a determinação relativa à impossibilidade de alteração nos contratos sociais registrados em nome dos requeridos, pois em nada afeta a instrução processual.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão guerreada que determinou o bloqueio dos bens da recorrente, limitando-o ao bloqueio de apenas uma de suas aeronaves, bem como da ordem de quebra de sigilo fiscal e bancário, além da proibição de alteração dos contratos sociais registrados na Junta Comercial do Estado do Pará, mantendo, quanto ao mais, os termos da decisão agravada.

PREJUDICADO o pedido de suspensão da ordem liminar que determinou a
suspensão imediata do contrato administrativo firmado entre o Município de Tailândia e a empresa agravante, considerando-se que tal pedido foi deferido em sede de suspensão da segurança.

É o voto.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 18/12/2023